Tribunal: STF
Processo: HC 269357
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.  FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.015.828/ES (e-doc. 21).

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 20 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 213 e 214 do Código Penal, na redação anterior à Lei nº 12.015/2009 (estupro e atentado violento ao pudor).

3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator não conheceu da impetração. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma negou-lhe provimento, resultando no ato ora impugnado. 

4. No presente habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório e a existência de contradições nos depoimentos, especialmente da vítima e das testemunhas. Alega, ainda, que os delitos de estupro e atentado violento ao pudor, quando praticados contra a mesma vítima e no mesmo contexto fático, deveriam ser reconhecidos como crime único, com a consequente redução da pena. Aponta ilegalidade na dosimetria da pena, em especial em relação às circunstâncias judiciais e à causa de aumento de pena do art. 226, inc. II, do CP. Frisa cabível o reconhecimento de desistência voluntária e o afastamento da continuidade delitiva. 

5. Busca, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para absolver o paciente ou, subsidiariamente, redimensionar a pena imposta.

É o relatório. 

Decido. 

6. Quanto ao pleito absolutório, a análise dos autos revela que as instâncias ordinárias afirmaram a materialidade e a autoria delitiva a partir de premissas válidas, consideradas as provas constantes dos autos, produzidas sob o crivo do contraditório, concluindo pela responsabilidade penal do réu pelos delitos de estupro e atentado violento ao pudor. Eis a ementa do acórdão alusivo à apelação:

APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NO RECURSO DO PARQUET: REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. MÉRITO. ESTUPRO. ATENTADO AO PUDOR. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS - DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. 
1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade no recurso apresentado pelo Parquet, haja vista que nele foram implementados argumentos necessários para fins de impugnação da sentença objurgada, com a fundamentação e críticas necessárias para tanto, inclusive mencionando reflexão jurídica adotada por Corte Superior. 
2. Ao analisar as narrativas contidas na denúncia, não se verifica a atipicidade das condutas, uma vez que, inicialmente, estão enquadradas nos tipos penais mencionados, relacionados aos crimes de estupro e atentado violento ao pudor com presunção de violência. Precedentes. Preliminar rejeitada. 
3. Os fatos narrados se deram antes das alterações ocorridas pela Lei 12.015/09 e, por este motivo, os delitos foram analisados de acordo com a legislação da época dos fatos. O réu pleiteia a absolvição dos crimes pelos quais lhe foi atribuída a autoria, devidamente comprovada, e materialidade, igualmente comprovada. Em crimes dessa natureza, a palavra da vítima assume uma especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova constante nos autos, haja vista que tais crimes normalmente ocorrem na clandestinidade, sem a presença de nenhuma testemunha. Precedentes. Ademais, os relatos da vítima não estão isolados, encontrando amparo nas declarações de sua genitora e ex-companheira do réu. 
É irrelevante o rompimento da membrana localizada na vagina para a configuração do crime de estupro, principalmente se considerada a existência da figura do hímen complacente, o qual não se rompe com o início das relações sexuais. A respeito da consensualidade para as práticas dos atos libidinosos, destaca-se o teor da Súmula 593 do STJ. Importante separar e fixar as condutas típicas praticas pelo réu: de acordo com as provas produzidas no processo, a conjunção carnal (estupro) ocorreu no dia 21 de novembro de 2001 (fls. 10/11, confirmadas em juízo), enquanto os atos libidinosos diversos da conjunção carnal (atentado ao pudor), se deram reiteradas vezes e em datas pretéritas a esta. 
Evidenciada a continuidade delitiva (art. 71, do CPP), pois trata-se de crimes da mesma espécie (atentado violento ao pudor), praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, e maneira de execução, na casa dos envolvidos quando a genitora da vítima não estava na residência, em curtos intervalos de dias, destacando-se, ainda, a unidade de desígnios. 
No mais, em que pese a defesa alegar que a automasturbação se trava de conduta atípica a época dos fatos, afirmando que tal conduta apenas passou a ser criminosa com o advento da Lei nº 12.015/2009, com a inserção do art. 218-A no Código Penal, os elementos colhidos apontam que o réu ordenava a vítima a se despir para se auto estimular sexualmente na presença da menor, além de agarrá-la e a proibir de revelar o ocorrido a sua genitora, simultaneamente companheira do réu. Portanto, suficientemente identificado a subsunção necessária vez que o art. 214 (redação anterior a Lei nº 12.015/2009), prevê a conduta de “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal”. 
Por derradeiro, não subsiste, também, a tese de desistência voluntária, pois está suficientemente provado a consumação dos delitos, ante a fundamentação supra. 
Em relação à dosimetria da pena imposta ao apelante, tanto o Ministério Publico quanto a Defesa questionaram os critérios adotados pelo juiz a quo. Apelos analisados de forma conjunta. 
Não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis […] (AgRg no HC 635.992/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021). 
As circunstanciais do crime permanecem desfavoráveis ao apelante, pois este praticava o crime dentro da própria residência da infante, tornando o seu lar um cenário de violência. No mesmo sentido, as consequências do crime são graves. 
Não há irresignações quanto a segunda fase da dosimetria. 
Na terceira fase, acolhe-se o apelo ministerial para implementação da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal. No ponto, não há alternativa a não ser a concessão do pleito ministerial. A condição de padrasto e enteada foi descrita na denúncia e confirmada, inclusive, em juízo pelo réu.
Em que pese a defesa sustentar que a vítima não considera o apelante como pai afetivo, a vítima o reconhece como padrasto, o que já é suficiente para a majorante em comento. 
Apelos conhecidos. Rejeitadas a preliminares, nega-se provimento ao recurso da defesa e concede-se parcial provimento ao recurso do Ministerial.” (e-doc. 18)

7. O STJ, ao apreciar as teses da defesa, confirmou a visão adotada pela Corte estadual. Eis os principais trechos do pronunciamento do STJ:  

“ (...) 
No caso concreto, o relato da ofendida mostrou-se coerente e rico em detalhes, tanto na fase policial quanto em juízo. Ademais, ele não se encontra isolado nos autos. Pelo contrário, foi corroborado por um elemento de prova de extrema importância: o depoimento da genitora da vítima. Conforme consta do acórdão recorrido, a mãe da ofendida relatou em juízo que, após tomar conhecimento dos fatos por meio de sua irmã, confrontou o paciente, seu então companheiro, e ele "lhe disse que realmente teve relações sexuais com Aline" (fl. 817). Tal confissão extrajudicial, ainda que posteriormente negada em juízo pelo réu, constitui fortíssimo elemento de convicção, que, somado à palavra da vítima e às demais circunstâncias do caso, confere a necessária segurança para o decreto condenatório. 
As supostas contradições e fragilidades apontadas pela defesa foram devidamente analisadas e afastadas pelo Tribunal de origem. A alegação de que o irmão da vítima negou ter vigiado a porta para a prática dos abusos não tem o condão de infirmar o núcleo da imputação, tratando-se de detalhe periférico que não compromete a verossimilhança do relato principal. 
Da mesma forma, a inconclusividade do laudo pericial quanto ao rompimento do hímen foi corretamente contextualizada, ressaltando-se a existência da figura do hímen complacente e o próprio relato da vítima, que afirmou ter sentido dor e pedido a interrupção do ato, o que é compatível com o resultado do exame. Desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias para absolver o paciente, como pretende o agravante, implicaria, inevitavelmente, um profundo e vedado revolvimento do acervo fático-probatório, providência sabidamente incompatível com a via estreita do habeas corpus. Não há, portanto, que se falar em condenação baseada em prova frágil ou em flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. A decisão condenatória está amparada em fundamentos idôneos, não se vislumbrando qualquer teratologia. 
O agravante insiste na tese de que os crimes de estupro e atentado violento ao pudor, à luz da inovação trazida pela Lei n. 12.015/2009, deveriam ser considerados crime único, com a aplicação retroativa da lei penal mais benéfica. A tese, contudo, não se amolda ao quadro fático delineado nos autos. 
É verdade que a Lei n. 12.015/2009 unificou, no artigo 213 do Código Penal, as condutas anteriormente tipificadas como estupro e atentado violento ao pudor. Esta Corte Superior firmou entendimento de que, quando a conjunção carnal e outros atos libidinosos são praticados no mesmo contexto fático, como desdobramentos de uma única ação delituosa, deve-se reconhecer a existência de crime único. 
Todavia, a situação dos autos é distinta. O acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo foi explícito ao diferenciar os contextos temporais das condutas, com base na prova oral produzida. 
(...) 
Fica claro, portanto, que não se tratou de um único evento criminoso, mas de uma pluralidade de ações, praticadas em momentos distintos e com desígnios autônomos. Houve a prática reiterada de atos libidinosos diversos da conjunção carnal (configurando a continuidade delitiva quanto ao crime de atentado violento ao pudor) e, em outra ocasião, a prática do crime de estupro. 
Neste cenário, a jurisprudência desta Corte é firme em reconhecer o concurso de crimes, afastando a tese de crime único. A conclusão do Tribunal de origem está, portanto, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o que, mais uma vez, afasta a alegação de flagrante ilegalidade. 
Por fim, o agravante questiona a dosimetria da pena, alegando fundamentação genérica na exasperação da pena-base e ilegalidade na aplicação da majorante. Novamente, sem razão. 
A revisão da dosimetria da pena na via do habeas corpus é medida excepcional, somente admitida quando verificada flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta, o que não ocorre na espécie. O Tribunal a quo fundamentou concretamente a valoração negativa das circunstâncias judiciais. As circunstâncias do crime foram consideradas desfavoráveis porque o agente praticava os abusos no interior da própria residência da infante, transformando o ambiente que deveria ser de segurança em um cenário de violência, o que denota maior reprovabilidade da conduta. As consequências do crime também foram gravemente valoradas com base em elementos concretos, extraídos do relatório de acompanhamento do CREAS (e-STJ fl. 226/227), que atestou a deterioração do relacionamento mãe-filha — com a genitora passando a culpar a vítima pelo ocorrido — e a necessidade de a ofendida se mudar para a casa da avó, sendo abruptamente afastada de sua rotina. Tais fundamentos são idôneos e extrapolam o tipo penal, justificando a exasperação da pena-base em patamar que não se revela desarrazoado. 
Quanto à causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal, sua incidência é inquestionável. A condição de padrasto do paciente em relação à vítima foi comprovada nos autos e admitida pelo próprio réu. Tal circunstância, longe de configurar bis in idem, representa um plus de reprovabilidade que o legislador optou por punir com maior rigor, em razão da violação da especial relação de autoridade e confiança que deveria existir. 
Dessa forma, examinando-se as teses defensivas sob a ótica da excepcionalidade que rege a concessão de habeas corpus de ofício, conclui-se que os argumentos do agravante traduzem mero inconformismo com o édito condenatório e com a pena aplicada. 
Não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder na decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que se encontra devidamente fundamentada e em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior. “ (e-doc. 21; grifos nossos) 

8. Nesse contexto, mostra-se inviável divergir das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias  — seja para acolher o pleito de absolvição ou para reconhecimento de crime único ou desistência voluntária — sem o amplo reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco, ainda, exemplificativamente:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(HC nº 222.015-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia,  Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”
(HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).

“Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).

9.  Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

10. Em relação à dosimetria, o Superior Tribunal de Justiça, reportando-se ao quanto decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assentou correta a consideração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e a escolha da fração de aumento correspondente. No tocante às circunstâncias do crime, destacou-se a maior censurabilidade da conduta em razão de os abusos terem sido praticados no interior da própria residência da vítima, local em que esta deveria encontrar proteção e segurança. Quanto às consequências do delito, registrou-se que os fatos ocasionaram grave abalo na estrutura familiar da ofendida, conforme apontado em relatório de acompanhamento do CREAS, que indicou deterioração do relacionamento entre mãe e filha e a necessidade de a vítima passar a residir com a avó, afastando-se de sua rotina habitual. Relativamente à causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal, ficou assentado que sua incidência decorre da condição de padrasto do paciente em relação à vítima, circunstância reconhecida nos autos e confirmada pelo próprio réu, evidenciando a violação da relação de confiança e autoridade existente no contexto familiar. 

11. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 

12. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 

13. No caso sob análise, entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. Nesse sentido, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERCENTUAL DE REDUÇÃO EM RAZÃO DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO AGRAVANTE DEFINIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO SEM REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(HC nº 232.217-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 05/10/2023; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 3. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. 4. A premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena-base e não constitui elementar do delito imputado ao Paciente. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.
(RHC nº 195.426-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/04/2021, p. 22/04/2021; grifos nossos)

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Estupro de vulnerável. Aumento de 1/6 (um sexto) na pena-base em virtude do trauma psicológico causado às vítimas (medo, pesadelos, piora no rendimento escolar e episódios de automutilação). Consequências que destoam da normalidade. Ausência de ilegalidade. Agravo não provido. 1. O habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. Precedentes: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 2. Segundo entendimento da Corte, ‘[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena’ (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 3. Agravo regimental não provido.”
(HC nº 207.734-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 31/05/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.”
(RHC nº 228.869-AgR/CE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 23/04/2024; grifos nossos)

14. Ressalto que o Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito a certo limite de exasperação, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa, uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético.

15. Tampouco prosperam os pleitos referentes ao afastamento da continuidade delitiva ou da causa de aumento de pena. Conforme consignado pelas instâncias ordinárias, a prova produzida evidenciou que os atos libidinosos diversos da conjunção carnal ocorreram reiteradas vezes, em datas distintas e em contexto semelhante, circunstância que justificou o reconhecimento da continuidade delitiva quanto ao crime de atentado violento ao pudor. Além disso, ficou registrado que a conjunção carnal ocorreu em momento específico posterior, caracterizando conduta autônoma em relação aos demais episódios.

16. Divergir dessa conclusão — para afastar a continuidade delitiva ou reconhecer a ocorrência de crime único — demandaria inevitavelmente o reexame do conjunto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, como já assinalado.

17. De igual modo, não há ilegalidade na incidência da majorante prevista no art. 226, II, do Código Penal, uma vez comprovada nos autos a condição de padrasto do paciente em relação à vítima, circunstância que evidencia especial relação de autoridade e confiança e que foi devidamente reconhecida pelas instâncias de origem.

18. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. 
	
Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator